Tribunal: TJDFT
Processo: 0705492-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0705492-62.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDUARDO ARAUJO DIAS, WILLIAM SILVA DE ALMEIDA, ATM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - ME AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Tendo em vista o disposto no art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, concedo aos Agravantes o prazo de 05 (cinco) dias para que recolham o preparo do recurso, observando-se o disposto no art. 1.007, § 4o, do CPC (preparo em dobro), sob pena de não conhecimento do Agravo de Instrumento. Esclareço que o documento Num. 14848323 não comprova o recolhimento do preparo recursal, uma vez que desprovido do identificador numérico correspondente ao da respectiva guia (Num. 14848322). I. Brasília - DF, 18 de março de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador